Tribunal: STF
Processo: RE 1339179
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Florianópolis/SC, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. AUTORIZADA QUANDO AUSENTE DE JUSTA CAUSA OU O FATO É ATÍPICO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. TRANCAMENTO QUE SOMENTE É POSSÍVEL NOS CASOS DE FLAGRANTE ATIPICIDADE. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A DEVIDA VERIFICAÇÃO DOS FATOS NARRADOS. QUESTÃO QUE DEMANDA EXAME PROFUNDO E VALORATIVO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE: "(...) 6. A JURISPRUDÊNCIA DO STF CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE O TRANCAMENTO DO FEITO SÓ É POSSÍVEL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE CONSTATADA, SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INEQUÍVOCA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEJA PELA PATENTE INOCÊNCIA DO ACUSADO, SEJA PELA ATIPICIDADE OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, HIPÓTESES QUE NÃO SE VERIFICAM NO CASO. 7. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO NA BUSCA DA VERDADE REAL. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 125787 AGR, RELATOR: MIN. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 23/06/2015). (TJSC, HABEAS CORPUS N. 4000112-48.2019.8.24.9003, DE SÃO MIGUEL DO OESTE, REL. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 21-05-2020). REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II e XXXIX, da CF. Alega que, “embora não estivessem fazendo uso da máscara de proteção facial naquele momento – o que certamente é imoral - pois vai de encontro ao mínimo de bom senso necessário nesse momento gravíssimo que o mundo vivencia, repisa-se: É um ato certamente IMORAL – mas não é CRIME”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    4. E mais: o Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 893.011-AgR, Rel. Min.Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator